Tribunal: TJES
Processo: 5019531-51.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019531-51.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS FERREIRA OLIVEIRA PURCINO

COATOR: DOUTO JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ANCHIETA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019531-51.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS FERREIRA OLIVEIRA PURCINO

Advogado do(a) PACIENTE: RODOLPHO MACHADO FERNANDES WAYNE - ES37967

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ANCHIETA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Lucas Ferreira Oliveira Purcino contra ato do Juízo da 2ª Vara de Anchieta/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos do processo nº 5002484-52.2024.8.08.0004, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa alegou ausência de fundamentos concretos para a prisão cautelar, pequena quantidade de droga compatível com consumo pessoal, e condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão preenchidos os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) verificar se a pequena quantidade de droga apreendida e as condições pessoais favoráveis afastam a necessidade da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva atende ao cabimento previsto no art. 313, I, do CPP, considerando que a pena máxima do delito imputado supera quatro anos.

A necessidade da prisão cautelar se fundamenta no art. 312 do CPP, com base nos requisitos do fumus commissi delicti (indícios suficientes de autoria e materialidade do crime) e do periculum libertatis (risco à ordem pública).

A gravidade em concreto da conduta — tráfico de drogas próximo a estabelecimento de ensino, reincidência e apreensão de entorpecentes acondicionados para comercialização — demonstra risco de reiteração delitiva e justifica a manutenção da custódia cautelar.

A pequena quantidade de droga apreendida (menos de 40g) não afasta a configuração do tráfico de drogas, considerando o contexto e as circunstâncias que indicam destinação comercial.

A tese de desclassificação da conduta para uso pessoal demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e ausência de histórico recente de crimes, não bastam para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é cabível nos termos do art. 313, I, do CPP, quando a pena máxima do delito imputado supera quatro anos.

A gravidade em concreto da conduta, especialmente em crimes de tráfico de drogas, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis do agente não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Questões que demandam dilação probatória, como a desclassificação de conduta, são incompatíveis com a via do Habeas Corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 651.013/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/04/2021, DJe 05/05/2021.

STF, HC 143.333, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2018.

STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021.

TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5007889-18.2023.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 18/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019531-51.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS FERREIRA OLIVEIRA PURCINO

Advogado do(a) PACIENTE: RODOLPHO MACHADO FERNANDES WAYNE - ES37967

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ANCHIETA

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

LUCAS FERREIRA OLIVEIRA PURCINO

em face de
ato supostamente coator praticado
pel
o

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE ANCHIETA
,
nos autos do Processo
tombado sob
nº
5002484-52.2024.8.08.0004
,
em razão de se encontrar pres
o
preventivamente desde
17/10
/202
4
, pela suposta prática do crime previsto no
art.
33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Argumenta a defesa
que a prisão
preventiva não se fundamenta em elementos concretos e idôneos,
uma vez que a quantidade de drogas apreendida é compatível com o consumo pessoal, não havendo elementos que comprovem a mercancia. Além disso, alega que
não há justa causa para manter a medida cautelar,
considerando possuir residência fixa, ocupação lícita como pedreiro e não apresenta histórico recente de práticas criminosas.

A respeito dos fatos apurados,
c
onsta d
a Denúncia (id. 54453523)
que
no
dia 17 de outubro de 2024, na Rua Gaivotas, próximo à residência n° 171, Bairro Nova Esperança (Avilã),
em
Anchieta/ES, o denunciado foi flagrado por policiais militares enquanto manuseava e embalava entorpecentes no quintal de uma residência, sendo apreendidos 08 buchas de maconha já embaladas e prontas para comercialização, além de um pedaço maior da mesma substância. As circunstâncias da apreensão — a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas — indicaram que a substância se destinava à venda ilícita.

Ainda conforme a denúncia, Lucas Ferreira de Oliveira Purcino é reincidente, tendo sido anteriormente condenado pelo mesmo tipo de crime em outra ação penal (Processo nº 0001781-51.2020.8.08.0004).

A

par das alegações do
writ,
n
ão vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade. Explico.

Primeiramente, observo que, a par do impetrante não ter instruído o
writ
com qualquer cópia dos autos da ação penal, apenas de documentos pessoais do réu, fora possível extrair alguns elementos dos “
Dados do processo referência”
e das informações prestadas.

O impetrante alega a pequena quantidade de droga apreendida
,
a qual seria destinada ao consumo pessoal do paciente. Entretanto,
vale registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Nesse contexto, já está consolidado o entendimento de que a
“negativa de autoria e a desclassificação da conduta, por demandarem dilação probatória, são incompatíveis com os limites estreitos do Habeas Corpus” (Habeas Corpus Criminal 100210018782, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/09/2021).

Dessa forma, a tese defensiva de que o paciente é usuário é matéria que merece ser debatida com amplitude e profundidade no decorrer da instrução criminal competente, extrapolando o objeto inerente à presente via processual, que não reclama análise exauriente, tampouco admite dilação probatória.

Ademais, vale registrar que não é incomum que se confundam na mesma pessoa as figuras do traficante e do usuário de drogas, o que, no entanto, não descaracteriza o ilícito penal.

Prosseguindo com a análise dos requisitos para a custódia cautelar, cumpre
destacar que, com o advento da
Lei
nº
12.403/11,
a
imposição da prisão provisória

está
condicionada

à
análise de três elementos,
quais sejam: a)

cabimento
(art. 313,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
),
b)
necessidade
(art. 312,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
) e
c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320,
todos

do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos,
considerando a imputação na denúncia do crime de
tráfico de drogas
.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública).

À luz de tal contexto, é
de se destacar que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021).

Em consulta ao ícone “Dados do Processo referência”, foi possível identificar o teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, a qual devidamente justificou a necessidade da cautela prisional,
tendo em vista
a gravidade em concreto da conduta
e o risco de reiteração delitiva, merecendo destaque os seguintes trechos:

“
(...
)
Após analisar detidamente os autos, permanecem inalterados, em meu sentir, os fundamentos lançados na decisão que decretou a prisão preventiva do ACUSADO, não surgindo, a partir dela, qualquer alteração substancial nos autos que justificasse a soltura dele.

(...)

No que cerne ao requisito
periculum libertatis,
este também se encontra presente no caso em análise, tendo em vista que os fatos ventilados são de extrema gravidade, os quais atentam sobremaneira contra a ordem pública, uma vez que o crime em comento é grave e fora cometido próximo a estabelecimento de ensino, justificando a manutenção custódia cautelar do acusado.

(...)

Ademais, o denunciado é reincidente, eis que em consulta ao sítio eletrônico (e-Jud) do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – TJES, verificou-se que ele já foi condenado anteriormente na ação penal nº 0001781-51.2020.8.08.0004, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Soma-se a tais circunstâncias o fato de que o acusado foi avistado pelos policias: “
manuseando e embalando substâncias entorpecentes, especificamente 08 (oito) buchas de “maconha”, já embaladas e prontas para comercialização, além de 01 (um) pedaço maior da mesma substância, caracterizando acondicionamento típico de venda e distribuição ilícita
”
, circunstâncias que evidenciam a sua destinação para o tráfico e o potencial lesivo da conduta, incrementando a sua reprovabilidade. Sendo que precoce soltura do acusado, ocasionaria a repetição de condutas delituosas, sendo a prisão preventiva medida que se impõe para resguardar e garantir a ordem pública.
(...)”.

Com efeito
,
vale destacar
que, a par da pequena quantidade de droga, a autoridade policial, em seu relatório final do inquérito, consignou que
“
Embora o peso das drogas tenha dado menos de 40 gramas, o contexto apresentado que elas se destinariam ao comércio vez que estavam sendo embaladas e, se fossem para consumo pessoal, estariam sendo desembaladas”.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é a situação retratada nos autos
(
STF
, HC 143333, Tribunal Pleno, Rel.: Min. EDSON FACHIN, julgado em 12-04-2018;
STJ
, AgRg no RHC n. 188.810/SP, Quinta Turma, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/12/2023;
TJES
, Habeas Corpus Criminal nº 5007889-18.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, julgado em 18/12/2023).

Portanto, adequadamente preenchidos os requisitos legais para manutenção da custódia cautelar.

No
que diz respeito à alegação de que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
.

Nesse sentido, cito precedente do Colendo STJ
:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)